Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715010-05.2022.8.07.0001 APELANTE: CONCEITO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA APELADO: JOSE EDUARDO CORREA, JOAO BRAZ DA SILVA, IRMAOS RODOPOULOS LTDA DESPACHO Retire-se de pauta. Manifeste-se a apelante sobre a informação (id 47717707) de que o imóvel foi desocupado, ficando alertada de que o silêncio será interpretado como perda superveniente do interesse recursal. I. Brasília/DF, 14/06/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR